Tribunal: TJMT
Processo: 1084552-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084552-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO PAIVA SILVA - CPF: 606.906.563-86 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DESVIO PRODUTIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o refaturamento de cobrança de energia elétrica com base na média de consumo, autorizando compensação de valores, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais. Embargos de declaração opostos pela concessionária foram acolhidos para ajustar os critérios do refaturamento. A recorrente sustenta a ocorrência de desvio produtivo do consumidor e pleiteia condenação da concessionária ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao princípio da dialeticidade ou elementos aptos a afastar a concessão da justiça gratuita; e (ii) estabelecer se a cobrança excessiva de fatura de energia elétrica, desacompanhada de negativação, suspensão do serviço ou circunstância agravante, configura dano moral indenizável, inclusive sob a teoria do desvio produtivo do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impugnação à justiça gratuita não prospera, pois a parte recorrida não produziu prova apta a afastar a presunção de hipossuficiência da recorrente.

4.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

5.

Compete à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e à concessionária demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, combinado com o art. 6o, VIII, do CDC.

6.

A concessionária não se desincumbe do ônus probatório quanto à regularidade da cobrança, restando incontroverso o direito da autora ao refaturamento da fatura impugnada.

7.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo, suspensão do fornecimento de energia elétrica ou circunstância excepcional, não configura dano moral indenizável.

8.

A alegação de desvio produtivo do consumidor não se sustenta quando inexistente demonstração de situação extraordinária apta a ultrapassar os meros dissabores decorrentes da relação de consumo.

9.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes quando os fundamentos adotados são suficientes para a solução integral da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica responde pelo refaturamento de cobrança excessiva quando não comprova a regularidade da medição de consumo.

2.

A mera cobrança indevida, sem negativação, suspensão do serviço ou circunstância excepcional, não enseja indenização por danos morais.

3.

O desvio produtivo do consumidor exige demonstração concreta de situação anormal que ultrapasse os transtornos cotidianos da relação de consumo.

4.

A ausência de prova em sentido contrário mantém a concessão da justiça gratuita.

5.

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso enfrenta os fundamentos da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 1.022; CC, art. 368; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n. 1002604-44.2023.8.11.0028, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 23/05/2024, DJE 24/05/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1036787-25.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 11/03/2024, DJE 14/03/2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1003719-13.2025.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 30/10/2025, DJE 11/11/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Ante o exposto
, OPINO por julgar parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de 1 –
Determinar
que a parte promovida providencie a retificação da

fatura com vencimento em
fevereiro de 2024
,
pela consequente média de consumo no período dos últimos doze meses antecedentes às faturas,
atualizando-se pelo IPCA, porém, sem juros, pois estava sendo discutida em juízo, não sendo culpa da mesma esse lapso temporal. 2 - Autorizada, desde a já a compensação de valores prevista no artigo 368 do CC. 3 – Julgar
IMPROCEDENTE
os pedidos de danos morais. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.′′

Dessa decisão a Reclamada opôs Embargos de Declaração, sendo acolhido o recurso (id. 359949358) no seguinte sentido:
′′Ante o exposto,
OPINO
por
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para integrar a sentença e determinar que o refaturamento da fatura impugnada seja realizado com base na média aritmética do histórico disponível (01 mês) ou, caso esta se mostre tecnicamente inviável, pela média dos 06 (seis) primeiros meses de consumo faturados após a normalização do serviço, mantendo-se os demais termos da sentença sem modificação. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.′′

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a ocorrência de desvio produtivo do consumidor, em razão do tempo útil despendido na tentativa de solucionar a controvérsia junto à parte reclamada, e pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o recorrido,
preliminarmente
, impugna a assistência judiciária gratuita e alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular, além de prequestionar a matéria
.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

PRELIMINARES:
Afasto
a preliminar agitada consistente na
impugnação à concessão da justiça gratuita
. Com efeito, embora não tenha sido juntado acervo probatório específico acerca da hipossuficiência financeira da parte recorrente/reclamante, é certo afirmar que a parte recorrida/reclamada não apresentou qualquer prova em sentido contrário ao que restou verificado nos autos.

Não encontra fundamento a preliminar agitada consistente em
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Com efeito, infere-se das razões recursais contraponto à fundamentação declinada no ato sentencial, de sorte que não se configura hipótese de não processamento do presente expediente recursal.

MÉRITO: Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

Consta na petição inicial que

o autor foi surpreendido com a emissão de fatura no valor de R$ 1.121,46 (mil cento e vinte e um reais e quarenta e seis centavos), com vencimento em 06.02.2024, quantia que destoa significativamente da média habitual de consumo da unidade (id. 359948871).

Pela distribuição do ônus da prova compete à parte reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; ao passo que à parte reclamada competia a comprovação da existência de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, I e II, respectivamente), ao que se acrescenta a norma prevista no art. 6o, inciso VIII do CDC.

Ocorre, todavia, que a parte recorrida/reclamada, a quem competia o ônus da prova, não se desincumbiu de tal atribuição.

No caso, restou incontroverso o direito da parte autora à retificação da fatura com vencimento em
fevereiro de 2024.

No que tange aos danos morais, não assiste razão à pretensão formulada pela parte recorrente.

Importa registrar que a hipótese dos autos se traduz em cobranças indevidas levadas a efeito em desfavor da parte autora,
não havendo prova nos autos de que em razão de tais cobranças tenha experimentado qualquer outra circunstância intensificadora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a mera cobrança, desprovida de suspensão de serviços e/ou negativação ou
ainda que a partir das cobranças tenha a parte experimentado outra circunstância reprovável
não resta caracterizado o dano moral.

Nesse sentido, cito como precedentes: (N.U 1002604-44.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024) e (N.U 1036787-25.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024).

A propósito:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS DECORRENTES DE TERMOS DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS.
DANO MORAL INOCORRENTE
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débitos oriundos de Termos de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrados pela concessionária de energia elétrica, nos anos de 2016 a 2024, no valor total de R$ 28.240,55. A autora sustenta inexistir relação contratual com a concessionária desde 2016, quando houve o desligamento formal da unidade consumidora, bem como a transferência do imóvel em maio de 2017. Pretende a reforma da decisão para o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa na lavratura dos TOIs; (ii) estabelecer se a consumidora pode ser responsabilizada por débitos referentes à unidade consumidora desligada desde 2016 e transferida a terceiro em 2017; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em relações de consumo, presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, aplica-se a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Incumbe à concessionária comprovar a regularidade da apuração de suposto consumo não registrado, conforme determina o art. 591, I, da Resolução ANEEL, o que exige a entrega do TOI ao consumidor e a comprovação de seu recebimento, sob pena de nulidade do procedimento.
5. A documentação apresentada pela concessionária é unilateral e não demonstra que a autora foi comunicada ou que teve oportunidade de acompanhar as inspeções realizadas, configurando violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. A concessionária reconhece que a unidade consumidora encontra-se desligada desde janeiro de 2016, não havendo prova de religação posterior, o que impede a cobrança de consumo ou recuperação de energia.
7. Restou comprovado que o imóvel foi transferido a terceiro em maio de 2017, de modo que a autora não mais detinha posse ou responsabilidade pelos consumos subsequentes.
8. As cobranças fundadas em TOIs lavrados unilateralmente e sem observância das garantias legais são inexigíveis, conforme jurisprudência consolidada do TJMT.
9
. Não se verifica dano moral, pois não houve inscrição do nome da autora em cadastro restritivo nem prova de ofensa à honra, imagem ou outro direito da personalidade, sendo a mera cobrança indevida insuficiente para configurar dano moral.
10. As faturas discutidas apresentam valores desproporcionais em relação ao histórico de consumo, sem prova da sua regularidade, ônus que incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade da inspeção e a entrega do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) ao consumidor, sob pena de nulidade da cobrança.
2. A ausência de contraditório e ampla defesa na lavratura do TOI torna inexigíveis os débitos dele decorrentes.
3. O consumidor não pode ser responsabilizado por débitos gerados após o desligamento formal da unidade consumidora e a transferência do imóvel a terceiro.
4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou interrupção do serviço, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 27; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Resolução ANEEL no 591/2013 (atual art. 591, I, da Resolução no 1000/2021); Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1038503-69.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024, DJE 07/02/2024; TJMT, Apelação n. 1005420-45.2021.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/11/2022, DJE 10/11/2022; TJMT, Apelação n. 0001871-23.2018.8.11.0044, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 09/02/2022, DJE 21/02/2022; TJMT, Recurso Inominado n. 1052028-05.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, j. 04/07/2025, DJE 04/07/2025.
(...)
(N.U 1003719-13.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 30/10/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto pela parte reclamante, e
NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.
Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026